Tribunal: TJDFT
Processo: 0718029-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ALUGUEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 2o, DO CPC. TRANSAÇÃO SEM PREVISÃO DE HONORÁRIOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. APLICÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em face da parte apelada/autora.
2. Nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil, “havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”. Na espécie, mostra-se cabível a divisão em partes iguais dos honorários advocatícios entre as partes.
3. Tem-se que os honorários sucumbenciais são independentes, de forma que o recurso interposto somente pode beneficiar os apelantes e o seu advogado. Favorecer o causídico da apelada/autora, que se manteve inerte, causaria prejuízo à parte apelante/rés, o que configura a “reformatio in pejus”. Precedente do STJ.
4. No que tange ao valor dos honorários, constata-se que não houve condenação ou proveito econômico, logo, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a verba sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da causa.
5. No caso, restou reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional das partes, em que arcará a autora, à razão de 50% (cinquenta por cento), com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Deu-se provimento ao recurso.